Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-32.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020613-32.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALUANY BELEM AMORIM - CPF: 032.328.971-18 (APELANTE), DANIELA SOUZA BIZERRA - CPF: 018.423.481-67 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA c/c PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 905 DO STJ e 810 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2. Se a perícia judicial foi conclusiva no sentido de que é possível a readaptação em outra função, não há que se deferir o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

3. O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula

85/STJ.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

Recurso provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Aluany Belém Amorim Alves
contra a sentença proferida

pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de restabelecimento de benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária c/c pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Em suas razões, a apelante aduz que a perícia médica judicial reconheceu a incapacidade laborativa parcial e permanente devido às sequelas de fratura de platô tibial e outras patologias.

Alega que tais condições são resultados de doença ocupacional, considerando o histórico da autora que exercia a função de cozinheira, atividade que agrava suas lesões.

Defende que a sentença se baseou equivocadamente no momento do acidente de moto, ocorrido em 2008, desconsiderando o agravamento progressivo das patologias durante os anos e após ingresso no RGPS.

Com tais argumentos, requer aposentadoria por incapacidade permanente, ou, alternativamente, a benefício por incapacidade temporária até reabilitação profissional para função compatível com sua patologia (Id. 217212767).

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões (Id. 217212774).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 218085173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Observa-se nos autos que,
Aluany Belém Amorim Alves
ajuizou ação de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e conversão em aposentadoria por incapacidade permanente c/c pedido de tutela antecipada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, aduzindo, em síntese, que é pessoa humilde, que não teve condições nem oportunidade de estudar, o que contribuiu para seu baixo grau de escolaridade e o desenvolvimento de atividades simples (limpadora de vidros, caseira, almoxarife, serviços de limpeza, coletora de lixo domiciliar, vendedora e por último como cozinheira).

Narra à autora que começou a sofrer com dores nos joelhos devido ao trabalho braçal desenvolvido durante a sua vida, apresentando as seguintes patologias:
“GONARTROSE NÃO ESPECIFICADA -CID M17.9, GONARTROSE - CID M17, TRANSTORNO DO MESNISCO DEVIDO À RUPTURA OU LESÃO ANTIGA - CID M 23.2, ENTORSE E DISTENSÃO ENVOLVENDO LIGAMENTO CRUZADO (ANTERIOR) (POSTERIOR) DO JOELHO - CID S83.5 e FRATURA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DA TÍBIA - CID S82.1.”
(Id. 217212726 - Pág. 6).

Em razão das patologias citadas a apelante requereu o benefício de auxílio-doença pelo INSS, o qual foi deferido na data 14/02/2019 e cessado em 28/05/2019 (Id. 217208554).

Menciona, que a cessação do benefício foi indevida e arbitrária, pois seu problema de saúde é crônico e vem piorando com o passar do tempo, não havendo prognóstico de melhora.

Disse, ainda, que após a cessação do benefício, tentou retornar ao mercado de trabalho, mas não conseguiu permanecer no labor devido a fortes dores, motivo pelo qual realizou novo requerimento administrativo, em 22/06/2023, porém a perícia médica foi agendada somente para 09/11/20223, ou seja, quase 5 (cinco) meses após a cessação.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial por conta de um acidente de moto que a autora sofreu em 2008, julgou improcedentes os pedidos,
in verbis
(Id. 217212766):

“[...] Contudo, após detida análise dos autos, não foi possível aferir a presença dos requisitos legalmente exigidos, em especial a relação de causalidade entre a incapacidade e o acidente laboral.

[...]

Portanto, não há nos autos elementos comprobatórios que permitam caracterizar o evento traumático como acidente do trabalho.

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por ALUANY BELÉM AMORIM ALVES contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL.
”

O médico perito nomeado pelo Juízo, Dr. Diógenes Garrio Carvalho - CRM-MT 4142, após a realização da perícia técnica, concluiu que:

“[...]
CONCLUSÃO
:
AUTORA COM QUADRO DE SEQUELA DE FRATURA EM JOELHO ESQUERDO COM PERDA FUNCIONAL MODERADO NO MESMO
.

[...]

1) Os atestados e exames médicos, de Ids: 123897721, 123897722, 123897723, 123897724, 123897725 e 123897726, postos em ordem cronológica, demonstram o histórico clínico da autora, onde diversos especialistas em ortopedia atestam a perda funcional em joelho, com sequelas definitivas, salientando pelo afastamento da autora de qualquer atividade que exija esforço físico e sobrecarga dos joelhos. O senhor perito concorda com as conclusões dos especialistas que acompanhavam a parte autora, nos citados laudos médicos acerca da incapacidade? Em caso negativo, em respeito ao art. 473, III, do CPC, justifique, trazendo a metodologia usada para dar a resposta, e que seja utilizada pela maioria dos médicos dessa área.

R: SIM. AUTORA ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE EXERCER TAIS ATIVIDADES.

2) Considerando que o Manual Técnico de Perícias Médicas Previdenciária do INSS prescreve que deverá estar implicitamente incluído no conceito de incapacidade, desde que palpável e indiscutível no caso concreto, o risco para si ou para terceiros, ou o agravamento da patologia sob análise, que a permanência em atividade possa acarretar. Questiona-se a atividade de Faxineira e Cozinheira, que exige movimentos repetitivos, longas horas em pé e esforço físico intenso, pode acarretar agravamento das patologias da autora.

R: SIM, PODE ACARRETAR PIORA.

3) Diante da documentação médica apresentada pela autora é possível afirmar se a autora se encontra incapacitada para o trabalho? Se sim, é possível afirmar se referida incapacidade seria PARCIAL (apenas pelas atividades desenvolvidas anteriormente) ou TOTAL (para toda e qualquer profissão), TEMPORÁRIA (tempo determinado) ou PERMANENTE (sem previsão de melhora definida)?

R: A INCAPACIDADE É PERMANENTE E PARCIAL, PODENDO SER READAPTADA PARA FUNÇÃO COMPATÍVEL COM LIMITAÇÃO.”
(Ids. 217208585 e 217212756 - destaquei)

Com efeito, o auxílio-doença é devido, de acordo com o que dispõe o artigo 59 da Lei nº 8.213/91, ao segurado considerado temporariamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, de forma total ou parcial, entendendo-se por incapacidade parcial aquela que permita sua reabilitação para outras atividades laborais.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por incapacidade permanente exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio por incapacidade temporária, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Dessa forma, no caso em apreço, não cabe à concessão de aposentadoria por invalidez, pois o laudo pericial atesta a existência de
incapacidade parcial podendo ser readaptada para função compatível com sua limitação
. Logo há possibilidade de retorno ao exercício de atividade laboral em outra função que não exija sobrecarga no joelho.

Assim, as provas colacionadas aos autos, são suficientes para verificar que a patologia que acomete a autora é decorrente de doença ocupacional, quando o exercício da atividade laboral causa a doença incapacitante ou ainda causa agravamento de doença ou lesão já existente e que ocasionou a incapacidade parcial e permanente, porém possível sua reabilitação em outra atividade, enquadrando-se, desse modo, no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, cuja regra deverá ser conservada até a reabilitação profissional da segurada, garantindo, assim, sua subsistência,
sendo devido à concessão do auxílio-doença
.

Com efeito, o STJ tem firmado entendimento quanto à necessidade de restabelecimento do auxílio-doença:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É devido o auxílio-doença ao segurado considerado parcialmente incapaz para o trabalho, mas suscetível de reabilitação profissional para o exercício de outras atividades laborais.
Assentando o Tribunal a quo estarem demonstrados os requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário, a alegação em sentido contrário, em sede de recurso especial, exige o exame do acervo fático-probatório, procedimento vedado a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 220.768/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe12/11/2012). (destaquei)

Nesse sentido, é o julgado deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ANTIGO AUXÍLIO-DOENÇA), COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANTENTE (ANTIGA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SEGURADO COM ATUALMENTE 48 ANOS - FUNÇÃO - OPERADOR DE PRODUÇÃO EM FRIGORÍFICO - ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO CONCLUSIVO -TRAUMA NA COLUNA - INCAPACIDADE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO QUE DEVE SER COMPATÍVEL COM A SEQUELA - REQUISITOS PREEENCHIDOS PARA RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Atestado, por meio de laudo pericial, a incapacidade do Segurado, em idade ainda apta à produtividade, para a atividade que habitualmente exercida, com possibilidade de reabilitação profissional, cabível o deferimento do benefício previdenciário do Auxílio por Incapacidade Temporária, diante do preenchimento dos requisitos legais.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei nº 8.213/91, art. 42), o que não sucedeu no caso em apreço.”

(N.U 1039306-38.2021.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 09/02/2024). (destaquei)

Ademais, há de se mencionar que a autora conta, atualmente, com 36 (trinta e seis) anos de idade, e, poderá ser readaptada para o exercício de outras atividades que não demandem tanto esforço físico.

Quanto à data inicial para o restabelecimento do benefício previdenciário, deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente concedido, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Colaciono o seguinte julgado sobre essa questão:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO - TERMO INICIAL - CESSAÇÃO - 1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2
.
Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp 609.693/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017). (destaquei)

Assim, o termo inicial do auxílio-doença deve ser o dia subsequente ao do indeferimento administrativo.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.
”

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até
08.12.2021
e, a partir de
09.12.2021
, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Quanto à condenação honorária, em virtude da reforma da sentença, que faz a apelante vitoriosa, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução.

Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA - ENTENDIMENTO DO STJ - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - ÍNDICES APLICADOS À CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC DESDE O VENCIMENTO DE CADA PARCELA - ARTIGO 41-A DA LEI 8213/1991 - JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA (SÚMULA N. 204/STJ) - HONORÁRIOS - ART. 85, §4º, II DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença é o dia imediato da cessação deste benefício. (...) .
Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.
”
(Apelação / Remessa Necessária 179881/2016, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017). (destaquei)

Essas, as razões por que,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Aluany Belém Amorim Alves
para reformar a sentença e

julgar procedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-doença desde o dia seguinte à sua cessação, devendo ser observada a prescrição quinquenal e fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024